Tribunal: TJDFT
Processo: 0748798-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUTO DE RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ART. 226, INCISO II, CPP. VALIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE RUA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. O reconhecimento feito por meio de fotografia, na delegacia, é válido e não enseja nulidade, constituindo apenas mais um meio de prova, sendo que a formalidade prevista no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, diz respeito ao reconhecimento pessoal e deverá ser observada quando for possível, não sendo exigência legal.
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de latrocínio, na forma tentada, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui condenações definitivas e insistiu na prática de crime grave, o que demonstra sua periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, bem como para a aplicação da lei penal, porquanto ele vive em situação de rua.
5. Se há necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.